Tribunal: TJDFT
Processo: 0707983-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0707983-62.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: TABACARIA 5 ESTRELAS EIRELI D E C I S Ã O Vistos etc, Trata-se de apelação interposta pelo BANCO ITAUCARD S.A. objetivando a reforma da r. sentença que, na ação de busca e apreensão por si ajuizada em desfavor de TABACARIA 5 ESTRELAS EIRELI, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito. Em suas razões recursais, o apelante invoca os princípios da economia processual, celeridade e primazia da resolução do mérito, em detrimento do formalismo exacerbado, postulando a cassação da r. sentença, para o regular prosseguimento do feito. No despacho de ID n. 36698337, foi determinado a intimação do apelante para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, contudo, deixou transcorrer em branco o prazo assinalado, conforme certidão de ID n. 37040191. Preparo regular (ID n. 36470461). É o relato do necessário. Decido. Impende destacar que o art. 932, inciso III do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Delineado o objeto do apelo, observo, de plano, a impossibilidade do exame das razões nele contidas, face à ausência de um dos requisitos objetivos para sua admissibilidade, qual seja, a tempestividade. A Lei no 11.419/2006, ao disciplinar sobre a informatização do processo judicial, assim dispôs, in verbis: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Por sua vez, o Novo Código de Processo Civil, também, tratou sobre a matéria, in verbis: “Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. “Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”. Da leitura dos dispositivos colacionados, de se notar que a regra prevista na legislação de regência é de comunicação dos atos processuais por meio eletrônico, e, caso não seja possível, pela publicação no órgão oficial. Desta feita, a comunicação eletrônica pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE) prevalece sobre os demais meios de comunicação dos atos processuais. Esta e. Corte de Justiça já decidiu dessa forma em casos semelhantes. Confira-se o seguinte julgado, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REGISTRO SISTEMA. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em razão de ser intempestivo. 2. Nos termos do artigo 5o, caput e §1o, da Lei no 11.419/2006, as intimações serão realizadas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação em órgão oficial, considerando a ciência do patrono da parte na data em que efetivar a consulta eletrônica ao teor da decisão. 3. Constatando-se que houve ciência do advogado da parte no dia 18/07/2017 da decisão que foi desfavorável ao seu pleito, tal fato é suficiente para deflagrar o início do prazo recursal. Logo, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo iniciou-se no dia 19 de julho, vindo a findar-se em 08 de agosto. Como o agravo foi protocolado apenas no dia 10 de agosto de 2017, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal de interposição, manifesta é a sua intempestividade. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1065545, 07107904020178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/12/2017, Publicado no DJE: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No particular, compulsando-se os autos, verifica-se que o advogado do apelante registrou ciência no sistema do Processo Judicial Eletrônico no dia 05/05/2022. Assim, o prazo recursal teve início em 06/05/2022 e findou em 26/05/2022, já considerados apenas os dias úteis, com a exclusão dos fins de semana. Considerando, pois, o prazo de 15 (quinze) dias úteis, tem-se que o termo final se deu em 26/05/2022, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 27/05/2022 (ID n. 36470406). No entanto, o recurso somente foi interposto em 30/05/2022. Desse modo, verifica-se que o apelo foi interposto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 1.003, §5°, do CPC. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, ante a sua manifesta intempestividade. P.l. Carmelita Brasil Relatora